Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VAGAS NO DISTRITO FEDERAL. DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE PELA COMARCA ONDE CUMPRE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná no âmbito do Distrito Federal não enseja o imediato deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e o interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.
3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumprirá a pena analisar o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que se encontra recolhido por cumprimento de mandado de prisão expedido por outra Unidade Federativa, aguardando no Distrito Federal o recambiamento para o juízo de origem.
4. Recurso desprovido.